Tribunal: TJDFT
Processo: 0752224-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-11

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO CRIMINAL. JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INQUÉRITO POLICIAL. PRÁTICA EM TESE DOS CRIMES DE CALÚNIA, INJÚRIA E EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. AGENTE ATIVO. GENRO. VÍTIMA. SOGRA. ÂMBITO FAMILIAR. VULNERABILIDADE POR MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. AFASTADA. LEI MARIA DA PENHA. INAPLICABILIDADE.
1. A Lei no 11.340/2006 foi editada no intuito de coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, definida como qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial.
2. O fato de o suposto autor dos delitos praticados ser genro da vítima(sogra), por si só, não atrai a competência do Juizado de Violência Doméstica Familiar Contra a Mulher, não bastando apenas que a vítima seja do sexo feminino para incidir a Lei Maria da Penha, sendo também necessário que a conduta ocorrida no âmbito das relações familiares seja baseada no gênero, visando subjugar mulher em situação de vulnerabilidade.
3. Muito embora haja uma relação de afinidade entre o autor e a vítima, genro e sogra, verifica-se que os fatos teriam sido praticados em virtude de uma dívida contraída por outro filho da vítima, e não pelo filho e companheiro do suposto agressor (genro da vítima), não se podendo concluir que o gênero foi relevante para o desencadeamento das condutas delitivas supostamente perpetradas pelo agressor.
4. Verificado que as supostas condutas de violência não foram praticadas em decorrência da condição de vulnerabilidade da vítima, sogra (mulher), resta impossibilitado o julgamento da demanda pelo Juízo especializado.
5. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo da Vara Criminal.